Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706868-92.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRF S.A., BRF S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo às partes o prazo de quinze dias para se manifestarem a respeito da edição da LC 190/2022 e dos reflexos do referido ato normativo sobre a presente demanda. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator